Tribunal: TJES
Processo: 5001740-91.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AUZILIO JOSE PETRI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5001740-91.2023.8.08.0004

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO: AUZILIO JOSE PETRI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO COMERCIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Anchieta que, em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Auzílio José Petri, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.130,00 (quatro mil e cento e trinta reais) a título de danos materiais, reconhecendo, contudo, a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo dano causado ao equipamento comercial do autor em razão de oscilação elétrica; (ii) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo obsta o ajuizamento da ação judicial; e (iii) analisar a admissibilidade do pedido de reforma da sentença formulado pelo recorrido em contrarrazões, quanto à negativa de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da prova de culpa.

4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar que a queima do refrigerador/expositor de carnes do autor decorreu de picos de energia registrados no dia 22/01/2023, conforme laudo técnico emitido por empresa especializada e mensagens de moradores que relataram oscilações elétricas na mesma data.

5. Caberia à concessionária, por deter os registros técnicos da rede, comprovar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de causa excludente da responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de prévio procedimento administrativo de ressarcimento, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

7. O pedido de reforma parcial formulado pelo recorrido em contrarrazões é inadmissível, pois a insurgência contra capítulo da sentença desfavorável (indeferimento do dano moral) exige interposição de apelação própria ou recurso adesivo, nos termos dos arts. 997, §1º, e 1.009 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilações ou interrupções na rede elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. O consumidor não está obrigado a esgotar o procedimento administrativo previsto pela ANEEL antes de ajuizar ação de reparação de danos.

3. A pretensão de reforma de capítulo desfavorável da sentença deve ser veiculada por recurso próprio, não podendo ser conhecida em contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º, 373, II, 997, §1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/10/2024.

TJES, Apelação nº 5000657-24.2021.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16/10/2024.

TJES, EDcl-AP nº 0026227-73.2011.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 31/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara da Comarca de Anchieta (ID 13878268 e integrada no ID 13878282) que, em sede de
“ação de reparação de danos materiais e danos morais”
contra si ajuizada por
AUZILIO JOSE PETRI
, acolheu parcialmente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 4.130,00 (quatro mil e cento e trinta reais).

O comando sentencial determinou, ainda, que
“[...] o valor a ser restituído, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do dano até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária”
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, o julgador singular condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em
“[...] em 10% sobre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2°, do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 70% da condenação, em razão da sua maior perda, e à requerida EDP os 30% remanescentes”
, sobrestando a exigibilidade em face da parte autora, na forma do §3º, do art. 98, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 13878271), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega, em síntese, que: (i)

não há qualquer prova no sentido de que os danos sofridos pelo apelado teriam sido causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da ré; (ii) em consonância
“[...] com o art. 204 da Resolução 414/2010, há um procedimento a ser adotado pelos consumidores para que seja apreciado o procedimento de ressarcimento, o qual não comprova ter realizado a parte Autora, não se vislumbrando a possibilidade de ressarcimento haja vista que não há nexo entre os referidos danos e qualquer atuação da Ré”
; e (iii) os requisitos para a configuração da responsabilidade civil não restaram comprovados.

A parte apelada,
AUZILIO JOSE PETRI,
apresentou contrarrazões (ID 13878281) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Relata o autor que é dono de açougue e sofreu prejuízos em um de seus refrigeradores, em razão de picos de energia ocorridos no dia 22/01/2023.

Afirma que solicitou administrativamente a reparação dos danos à requerida, tendo o pedido sido negado.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando, dentre outros pedidos, a condenação da demandada em danos materiais (R$4.130,00 - quatro mil cento e trinta reais) e morais (R$10.000,00 - dez mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exa, em síntese, que
“[...] o Requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos necessários a seus pedidos, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade, notadamente em razão dos documentos de ID 30965398 (laudo técnico que descreve os materiais comprometidos e razão do defeito - queda de energia); ID 30965954/43363307 (orçamento das peças danificadas) e ID 30965983/30965987 (conversas em grupo de moradores da região, que também relatam queda de energia)”.

Afirmou, ainda, que
“[...] a Requerida não foi capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, isto é, que não houve defeito na prestação de serviço, limitando-se a argumentar se tratar de caso fortuito/força maior”.

Assim, quanto a esse ponto, concluiu no sentido de que
“[...] os danos ora analisados decorreram de picos de energia, os quais são caracterizados por alterações súbitas na frequência da rede elétrica, para mais ou para menos, entendo que a parte Autora logrou êxito em comprovar a existência de oscilação de energia, e a Ré, ao contrário, nada prova da regularidade do serviço prestado por ela, relegando a mera análise administrativa sem análise de campo”.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Ademais, ressalte-se que, na condição de concessionária de serviço público, a empresa requerida responde objetivamente perante o consumidor por ineficiência na prestação do serviço, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, verbis:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, a concessionária de energia elétrica somente se exime do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC.

A pretensão recursal da recorrente se funda, primordialmente, na alegação de ausência de prova do nexo causal, sustentando que os documentos apresentados pelo recorrido são insuficientes para comprovar que a queima do equipamento decorreu de falha na rede elétrica.

A despeito da insistência recursal em desconstituir o vínculo causal, o conjunto probatório carreado aos autos se mostra suficiente, convergente e harmônico para estabelecer a responsabilidade da concessionária, conforme acertadamente concluiu, ao meu sentir, o Juízo
a quo
.

Com efeito, o apelado apresentou duas peças probatórias cruciais.

O primeiro acostado no ID 15912352, o qual se trata de um laudo técnico confeccionado por empresa especializada (REFRISMAR), atestando, de modo categórico, que a avaria no motor do refrigerador/expositor de carnes – equipamento fundamental para a atividade de açougue – resultou de fenômeno elétrico imputável à rede externa, indicando a causa como
"queda de energia e vários picos no mesmo dia 22/01/23"
.

Este documento, embora produzido unilateralmente, constitui o meio ordinário de prova colocado à disposição do consumidor para demonstrar o dano e a sua causa imediata, dada a sua impossibilidade técnica de acesso direto aos sistemas de monitoramento da concessionária.

O segundo acostado nos ID’s 13878241 e 13878242, que trata sobre a prova testemunhal documental (Prints de
WhatsApp
), de modo que a solidez do laudo técnico é reforçada e corroborada pela mencionada prova documental suplementar, que demonstra a ocorrência generalizada de oscilações e interrupções na rede elétrica que afetaram a comunidade de Alto Pongal no mesmo dia (22/01/2023).

Ora, tais relatos de vizinhos confirmam o cenário fático de instabilidade na distribuição de energia no exato período da avaria, conferindo verossimilhança à causa do dano apontada pelo técnico.

A conjugação desses elementos probatórios – o laudo que aponta a causa técnica e o relato de terceiros que confirmam a falha na rede no mesmo instante – forma um acervo probatório forte e convergente, apto a preencher a exigência do nexo causal na esfera consumerista.

Em contrapartida, caberia à apelante – a única detentora do conhecimento e dos registros técnicos da qualidade da energia fornecida no ponto de consumo – produzir prova em sentido contrário para afastar sua responsabilidade, demonstrando a ocorrência de excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), nos termos do art. 373, II, do CPC.

A recorrente, entretanto, limitou-se à defesa genérica de que os danos poderiam ter sido causados por fatores externos ou vícios internos, abstendo-se de juntar aos autos relatórios de monitoramento de fluxo de energia que comprovassem a estabilidade do serviço na unidade consumidora na hora do evento.

A inércia da concessionária em produzir a prova que lhe era fácil e de seu exclusivo domínio, somada à prova indiciária robusta e consistente do consumidor, impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu
. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Apelação nº 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/10/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS À ELETRODOMÉSTICO DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenou a apelante a arcar com os custos de reparo de uma geladeira danificada por variação de tensão na rede elétrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante foi, ainda, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária é responsável pelos danos materiais causados ao eletrodoméstico do apelado em razão de variação de tensão na rede elétrica; e (ii) se a ocorrência de tal fato configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o apelado e a concessionária recorrente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que implica a aplicação da responsabilidade civil objetiva, cabendo à concessionária responder pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços. O apelado apresentou prova técnica suficiente para demonstrar que os danos à geladeira foram causados pela sobrecarga elétrica. A concessionária, por sua vez, não produziu provas capazes de afastar essa conclusão, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo o aumento de tensão um risco inerente à atividade por ela desempenhada, configurando-se o dever de reparação pelos danos materiais
. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado que a avaria na geladeira tenha causado ao apelado constrangimento, sofrimento ou abalo emocional significativo, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. A jurisprudência firmada pelos tribunais superiores reforça que danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica não configuram, por si só, dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por variações de tensão na rede elétrica que provoquem a queima de eletrodomésticos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A mera frustração decorrente da queima de eletrodomésticos por falha no fornecimento de energia elétrica, sem prova de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Apelação Cível nº 0002299-54.2019.8.08.0011, Rel. Ana Cláudia Rodrigues De Faria, 3ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível nº 1004266-49.2021.8.26.0625, Rel. Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado. (TJES, Apelação nº 5000657-24.2021.8.08.0032, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2024)

Finalmente, não há que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação. Nesse sentido:

[...] 3.
Inexiste omissão quanto a aplicabilidade da Resolução nº 414/2010, na medida em que o fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido
. [...] (TJES; EDcl-AP 0026227-73.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

Portanto, considerando que o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Por fim, em sede de contrarrazões, o apelado pleiteia a reforma parcial da sentença, especificamente no capítulo que lhe foi desfavorável, ou seja, na parte em que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Impõe-se, contudo, o não conhecimento de tal pleito, por inadequação da via processual eleita.

Para que o recorrido obtivesse a reanálise e a eventual reforma desta parte do
decisum
, era imperioso que ele manifestasse seu inconformismo por meio de recurso próprio e autônomo, qual seja, a apelação cível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

O sistema processual civil brasileiro não admite a interposição de recurso por meio de simples petição de contrarrazões. A função precípua da referida peça processual é apenas a de combater os fundamentos do apelo interposto pela parte adversa, buscando a manutenção da sentença, ou, se for o caso, a suscitação de questões preliminares que impeçam o conhecimento do recurso da apelante.

A pretensão de obter a reforma de um capítulo da sentença desfavorável ao apelado (no caso, a improcedência do dano moral) exige a interposição de recurso adesivo (Art. 997, § 1º, do CPC) ou de apelação autônoma.

Enfim, não tendo o recorrido interposto o recurso cabível no prazo legal, o capítulo da sentença que rejeitou os danos morais transitou em julgado para ele (preclusão lógica e temporal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em desfavor da apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a distribuição da sucumbência recíproca no comando sentencial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.